Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-16.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020008-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NUNES FARES - CPF: 728.104.241-87 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO CREDOR. RECONHECIMENTO.
CONDENAÇÃO INDEVIDA EM RELAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, visando a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O exequente sustenta a inexistência de desídia, atribuindo a demora à dificuldade de localização do devedor e defendendo a interrupção do prazo pelo despacho citatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executória de honorários advocatícios restou fulminada pela prescrição intercorrente, diante do lapso temporal superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e a efetiva
angularização
da fase executiva por meio de citação editalícia.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios, lastreada em título judicial, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação exige que o credor promova o ato de forma diligente e eficaz, não se operando quando a demora decorre de inércia qualificada ou da reiteração de diligências
inócuas
por parte do exequente.

5. No caso concreto, o interregno de quase sete anos entre o trânsito em julgado e a citação por edital, sem o esgotamento tempestivo dos sistemas de busca e apoio judicial, caracteriza a desídia do credor, não sendo a suspensão decorrente da Lei nº 14.010/2020 suficiente para obstar a consumação do prazo prescricional.

6. Pelo princípio da
causalidade, não há como penalizar o advogado credor em razão da prescrição, pois o devedor deu causa ao litígio
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A execução de honorários advocatícios prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando a citação ou intimação do devedor não se concretiza no prazo legal em virtude da ausência de diligência eficaz do credor em promover os atos necessários à
angularização
processual.
Em atenção ao princípio da causalidade, não deve o credor ser condenado à execução que o devedor foi o responsável pela demanda.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, I, e art. 206, § 5º, I; CPC/2015,
arts
. 240; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019; TJMT,
APELAÇÃO CÍVEL: 00001621920058110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)
;
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
,em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença nº 1020008-16.2016.8.11.0041/0001, movida contra
JOÃO CARLOS NUNES FARES
,
RECONHECEU
a ocorrência da prescrição intercorrente
JULGOU EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a reforma da sentença, alegando que não houve desídia de sua parte. Argumenta que a demora ocorreu exclusivamente à dificuldade de localização do executado, e que a prescrição teria sido interrompida pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação. Invoca ainda o princípio da causalidade, aduzindo que o devedor, ao não adimplir voluntariamente o débito, deu causa à lide e não poderia se beneficiar da própria torpeza.

Requer o provimento do apelo, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a inércia qualificada do credor por mais de cinco anos permite a consolidação da prescrição, em observância à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

É
o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos recursais, ante a tempestividade e o recolhimento do preparo,
conheço do apelo
.

O objeto dest
a
apel
ação
consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que
RECONHECEU
a ocorrência da prescrição intercorrente
JULGOU EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito, mostra-se pertinente um breve retrospecto
dos fatos
. O caso envolve Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra o apelado, julgada procedente em 27/03/2017. O ora apelante, na qualidade de advogado da instituição financeira, iniciou a fase de cumprimento de sentença visando o recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O trânsito em julgado da fase cognitiva ocorreu em 1º de agosto de 2018. A partir de então, o exequente promoveu diversas tentativas de intimação do devedor para pagamento voluntário. Os registros processuais demonstram uma sucessão de diligências infrutíferas: cartas de intimação devolvidas por ausência, mudança de endereço ou numeração inexistente. O exequente insistiu em endereços recorrentemente negativos e requereu a penhora“
on

line
”antes mesmo de
angularizada
a fase executiva, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Somente em meados de 2023, o exequente logrou êxito em obter informações via sistemas conveniados (
Sisbajud
,
Infojud
, SIEL). Após novas tentativas frustradas de intimação pessoal, a citação por edital foi deferida e publicada em 08/05/2025. Diante da revelia, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial, arguiu a prescrição intercorrente, apontando que o lapso temporal entre o trânsito em julgado e a efetiva citação editalícia superou o prazo quinquenal.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente de título judicial líquido, submete-se ao prazo prescricional de5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento público (sentença judicial).

O termo inicial para a contagem deste prazo é, inequivocamente, o trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, momento em que a pretensão se torna exercitável (
actio
nata
). No caso vertente, o trânsito em julgado operou-se em01/08/2018. Portanto, o prazo para que o exequente promovesse a interrupção eficaz da prescrição findaria, originariamente, em01/08/2023, ressalvadas as suspensões legais.

O apelante argumenta que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. Todavia, tal regra não é absoluta. O § 2º do mesmo artigo estabelece o ônus do autor em adotar as providências necessárias para viabilizar a citação/intimação no prazo legal.

No caso concreto, o que se observa é uma inércia qualificada. Entre o trânsito em julgado (2018) e a efetiva citação editalícia (2025), transcorreram quase sete anos. Embora o exequente tenha peticionado nos autos,
a movimentação processual por si só não impede a prescrição se as diligências forem
inócuas
ou se o credor demorar excessivamente para requerer as medidas de apoio judicial (sistemas conveniados) após o esgotamento das vias ordinárias.

Note-se que o exequente insistiu em endereços que já haviam retornado negativos e tardou em solicitar consultas ao
Infojud
e
Sisbajud
para localização de endereços, o que só ocorreu em 2021 e 2023. A citação por edital,
medida que se impunha após as primeiras tentativas frustradas, foi solicitada apenas em 2025.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o credor não foi diligente o suficiente para obstar o curso do prazo prescricional. A interrupção da prescrição exige que o exequente promova a citação/intimação "no prazo e na forma da lei processual" (Art. 202, I, CC). A demora de quase sete anos para completar o ciclo citatório, sem que o atraso possa ser debitado exclusivamente ao Poder Judiciário (afastando-se a Súmula 106 do STJ), caracteriza a desídia que fundamenta a prescrição intercorrente.

É imperativo considerar o regime jurídico emergencial da pandemia de COVID-19. A Lei nº 14.010/2020 previu a suspensão dos prazos prescricionais entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020. Contudo, esse período de pouco mais de quatro meses de suspensão é insuficiente para afastar a prescrição no presente caso.

Somando-se o tempo decorrido de 01/08/2018 a 12/06/2020 (aprox
imadamente
1 ano e 10 meses) e de 30/10/2020 a 08/05/2025 (aprox
imadamente
. 4 anos e 6 meses), o lapso temporal ultrapassa os 5 anos previstos em lei. A prescrição consumou-se, portanto, antes da publicação do edital que visava
angularizar
a lide executiva.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data
de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

O apelante invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. Argumenta que o executado deu causa à lide ao não pagar.

A esse respeito, os precedentes demonstram que o Apelado deu causa à propositura da ação, de modo que não cabe a condenação sucumbencial em face do Apelante
(REsp 1.769.201/SP)
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.

CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a

fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da

efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se

beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio

da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

Nesse cenário,
não cabe ao exequente suportar o ônus sucumbencial, pois o devedor de causa à demanda
”
.
(STJ, REsp 1.769.201-SP (2018/0033038-2, Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 12/03/2019)”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DECRETO-LEI Nº 167/67. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. ART. 240, §§ 1º, 2º E 4º, DO CPC. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 106 DO STJ NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A execução fundada em cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional trienal. A ausência de citação válida por lapso temporal significativamente superior ao prazo legal impede a retroação interruptiva prevista no art. 240, § 1º, do CPC, notadamente quando não implementados os requisitos dos §§ 2º e 4º do mesmo dispositivo. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito. Todavia, inexistindo citação válida e não tendo o executado constituído patrono nos autos, revela-se indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de parte vencedora representada e em atenção ao princípio da causalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001621920058110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)
”

Portanto,
a sentença merece reforma parcial
.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo,
apenas para que seja extirpada a condenação por ônus sucumbencial em face do Apelante.
Sem majoração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026